Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025486-46.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOZELINE SANTOS SILVA - CPF: 003.232.641-66 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS REJEITADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – IMPROCEDENTE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – MATÉRIA ALEGADA EM APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a parte apelante altera após a prolação da sentença, a causa de pedir próxima, modificando o fundamento de fato, almejando o reconhecimento da falsidade da assinatura do contrato, apresentado em fase de defesa, sob a qual silenciou em impugnação, trata-se de inovação recursal.

Bem como, os questionamentos quanto à autenticidade da assinatura, torna imprescindível a realização de prova técnica grafotécnica, que como não alegada na fase de instrução, não foi postulada oportunamente.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo ‘a quo’, por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jozeline Santos Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais e Repetição de Indébito
, ajuizada em face de
Banco PAN S/A
.
Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a invalidade do negócio jurídico, arguindo que a assinatura que consta no contrato não é sua, defende que não houve comprovação do pagamento do empréstimo, pede a restituição dos valores descontados em dobro, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que devidamente caracterizados os danos morais, postulando pela reforma da sentença.

Contrarrazões junto ao Id. 183457153, com arguição das prejudiciais de mérito, prescrição e decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA e PRESCRIÇÃO)

O banco sustenta a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo quatrienal do art. 178, II, do CC.

Argui ainda a prescrição da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206 § 6o inciso V do CC.

Sem razão, contudo.

Isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, devendo a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até dezembro de 2017, inaugurando, aí, o cômputo do prazo decadencial e prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS – ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
(N.U 1034365-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição, tampouco em decadência.

Logo, REJEITO as prejudiciais de mérito.

É como voto.

III - VOTO (MÉRITO)

Jozeline Santos Silva
ajuizou a demanda, aduzindo, em suma, que é segurada da previdência social, recebendo benefício de pensão por morte, tendo percebido a realização de descontos em seu benefício (no 116.019.850-8), que defende serem indevidos relativos a empréstimo que alega não ter contratado.

Compulsando detidamente os autos afere-se que devidamente citado o banco apelado acostou aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, que ensejaram os descontos no benefício da autora/apelante, conforme Cédula de Crédito Bancário sob no 3013252410, cópia de Id 183454982.

Aduz o banco apelado que disponibilizou a apelante a quantia de R$ 778,36, para pagamento em 58 parcelas de R$ 13,42, defendendo a regularidade da contratação.

Em impugnação à contestação, a apelada alega que não fora juntado aos autos documentos necessários a fim de reconhecer a validade do contrato.

A sentença rejeitou os pedidos da apelante.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a invalidade do negócio jurídico, arguindo que a assinatura que consta no contrato não é sua, defende que não houve comprovação do pagamento do empréstimo, pede a restituição dos valores descontados em dobro, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que devidamente caracterizados os danos morais, postulando pela reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar acerca da alegada irregularidade da contratação, sustentada pela apelante, sob o argumento de que a assinatura acostada no contrato em discussão não lhe pertence.

Nota-se que o questionamento acerca da assinatura do contrato, apresentado pelo banco junto à defesa, Cédula de Crédito Bancário sob no 3013252410, cópia de Id 183454982, compreende inovação recursal e não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC.

A rigor, o art. 1.014 do CPC veda a arguição, em sede de apelação, de questões de fato não propostas no juízo inferior; ressalvada a comprovação de que a alegação extemporânea é motivada por força maior.

Nesse contexto, importante enfatizar que a questão sequer chegou a ser oportunamente suscitada quando da impugnação à contestação, nem tampouco restou postulada em fase de especificação de provas a realização de prova pericial grafotécnica, a fim de confirmar que realmente não se trata de sua assinatura, a contida no contrato.

Sobre o tema, discorrem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 2228):

“Inovação recursal.
A norma
proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal
da apelação. Ao recorrente e recorrido também é
vedado propor
demanda nova
(modificação da causa de pedir e/ou do pedido)
. (...)

O sistema da proibição de inovar incide sobre as questões de fato dispositivas, sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se
ex officio
, levantadas pela primeira vez no recurso de apelação por quem já era parte no processo.”

No caso, a apelante alterou, após a prolação da sentença, a causa de pedir próxima, uma vez que modificou o fundamento de fato caracterizado na falsidade de assinatura do contrato, que necessariamente exige prova técnica para aferição de autenticidade.

Isso porque, na inicial, não foi alegada a fraude contratual, mas tão somente o desconhecimento do contrato, oportunidade em que postulou que o banco procedesse a juntada do contrato de empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício e o pedido da exordial se resume a anulabilidade do negócio jurídico.

Considerando que o banco apelado juntou à defesa cópia do contrato, o questionamento acerca da autenticidade da assinatura deveria ter sido levantado em sede de impugnação, enquanto que o pedido para produção de prova técnica a ser produzida quanto a falsidade da assinatura deveria ter sido realizado em sede de especificação de provas, antes de concluída a instrução probatória, todavia, em hipótese alguma a questão poderia se originar em sede recursal.

Desta forma, a alegação tardia, formulada na apelação caracteriza inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Com efeito, completamente vedado o conhecimento da matéria apontada ante a preclusão consumativa.

Esse tem sido o entendimento desta Câmara, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.”(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

Ante o exposto, declaro a inovação recursal para
não conhecer
ao recurso de apelação. De consequência, majoro os honorários arbitrados na sentença para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Advirto as partes quanto às sanções decorrentes da litigância de má-fé e da interposição de recursos procrastinatórios, das quais as partes não se eximem pela simples obtenção da gratuidade (art. art. 98, §4o do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023